Tribunal: TJDFT
Processo: 0735925-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada pela Agravada em desfavor do Agravante, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação de tutela “para determinar ao réu que cesse os descontos realizados na conta bancária de titularidade da autora com a finalidade de pagamento do empréstimo bancário (contrato de novação no 2022535132), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”. Em suas razões recursais, esclarece que a Autora/Agravada postula a nulidade de cláusula contratual, a qual permite a amortização dos mútuos bancários celebrados com o agravante mediante débito em conta corrente prevista em cláusula contratual. Aduz, em síntese, que a forma de pagamento impugnada não se afigura ilegal, pois referida cláusula contratual confere benefícios ao mutuário, consistente na obtenção de crédito, consideravelmente, mais barato. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, a sua reforma. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, observo que a decisão agravada encontra-se de acordo com a tese firma pelo STJ, referente ao Tema 1085, segunda qual o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário. No caso, apesar de a Agravada ter solicitado ao Banco Agravante que cessasse os descontos em sua conta bancária, o pedido não foi negado. Logo, em sede de cognição sumária, tenho por correta a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos na conta bancária da Agravada. Indefiro, pois, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator